Tribunal: TCU
Processo: 032.051/2023-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente ao contrato com número 232023 e códigoUasg 254428 (Objeto: contratação remanescente de serviços especializados e treinados para apoio à gestão administrativa (Gestão e Desenvolvimento Institucional), visando a melhoria na qualidade do desenvolvimento das atividades do IFF, de forma continua, nas dependências do Instituto Fernandes Figueira, pelo período de 10 (dez) dias, com disponibilização de mão de obra em regime de dedicação exclusiva, que serão prestados nas condições estabelecidas no Termo de Referência, anexo do Edital.)

Inteiro teor:
Acórdão 2437/2023-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de representação, com pedido de medida cautelar, formulada por Imaster Serviços Ltda., a respeito de possíveis irregularidades ocorridas no Contrato 23/2023, celebrado entre o Instituto Nacional de Saúde da Mulher, da Criança e do Adolescente Fernandes Figueira - IFF/MS e a empresa Carioca Supply e Facilities Ltda., com vigência de 24/7/2023 a 2/8/2024, no valor mensal de R$ 1.252.440,59, cujo objeto é a contratação do remanescente do Contrato 44/2021, então celebrado com a empresa G4F Soluções Corporativas Ltda. (rescindido amigavelmente, em 12/7/2023), referente a serviços especializados e treinados para apoio à gestão administrativa (Gestão e Desenvolvimento Institucional); Considerando que, além de diligência e outras medidas preliminares, foi realizada, mediante autorização do Ministro-Relator, oitiva prévia do Instituto Fernandes Figueira referente às ausências de: 1) justificativa no processo administrativo 25384.000859/2020-34 para a convocação da empresa Carioca Supply e Facilities Ltda. no lugar da Comtec Serviços Terceirizados Ltda. para execução do objeto remanescente do Contrato 44/2021; 2) análise, no processo administrativo 25384.000859/2020-34, dos documentos de habilitação técnica e jurídica das empresas citadas no item precedente para execução do objeto remanescente do Contrato 44/2021; e 3) análise dos reflexos que o processo de Execução Fiscal no 5001117-26.2020.4.02.5115/RJ, da 1a Vara Federal de Teresópolis (RJ), no qual a empresa Comtec Serviços Terceirizados Ltda. figura como executada, pudesse exercer na convocação da empresa Carioca Supply e Facilities Ltda. no lugar da Comtec Serviços Terceirizados Ltda, e na celebração e execução do Contrato 23/2023; Considerando que a empresa contratada Carioca Supply e Facilities foi constituída em 27/4/2023, mediante cisão parcial da pessoa jurídica Comtec Serviços Terceirizados Ltda., cujo lance, na ordem de classificação das propostas, era anterior ao lance da empresa Imaster Serviços Ltda., ora representante, restando esclarecido que este foi o motivo da escolha daquela primeira empresa como contratada para o serviço remanescente; Considerando que o item 14 do Termo de Referência anexo ao Edital do Pregão Eletrônico 25/2021 admite a ocorrência de fusão, cisão ou incorporação (peça 4, p. 53); Considerando que o direito e ação sobre 100% dos atestados de capacidade técnica foram transferidos da empresa Comtec Serviços Terceirizados Ltda. para a empresa Carioca Supply e Facilities Ltda. (peças 55-56), fato este que justifica, portanto, a desnecessidade de análise da documentação da empresa Comtec Serviços Terceirizados Ltda.; Considerando que a existência de processo de execução fiscal em face da empresa cindida (Comtec Serviços Terceirizados Ltda.), o qual não teve repercussão na documentação de habilitação da empresa cindenda (Carioca Supply e Facilities Ltda.), não constitui impedimento para a contratação desta última; e Considerando os pareceres uniformes exarados pela Unidade de Auditoria Especializada em Contratações às peças 92-93; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento no art. 143, III, do Regimento Interno/TCU, em: a) conhecer da representação, satisfeitos os requisitos de admissibilidade constantes no art. 113, § 1o, da Lei 8.666/1993, c/c os arts. 235 e 237, VII, do Regimento Interno deste Tribunal, e no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014, para, no mérito, considerá-la improcedente; b) indeferir o pedido de medida cautelar; c) informar a prolação deste Acórdão ao Instituto Fernandes Figueira e à representante; e d) arquivar o processo, com fulcro no art. 169, inciso IV, do Regimento Interno/TCU. 1. Processo TC- Processo 032.051/2023-9 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Interessado: Carioca Supply e Facilities Ltda. (50.470.305/0001-35). 1.2. Órgão/Entidade: Instituto Fernandes Figueira - MS. 1.3. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Representante: Imaster Serviços Ltda. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.7. Representação legal: Rafael Fernandes Marques Valente (37410/OAB-DF), representando Imaster Serviços Ltda. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.